Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MADRUGADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. SENTENÇA MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A causa de aumento prevista no parágrafo 1o do artigo 155 do CP incide quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, período em que o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, em virtude da natural redução em sua vigilância.
2. Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta de 5h20min, correto o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre as 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.